Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701342-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, CIRO WALTER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 19299977). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator